Tribunal: TJDFT
Processo: 0725658-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725658-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Tendo em vista que a investigada no inquérito policial de origem não foi citada por não ter sido localizada (ID no 38782809) e pelo fato de não haver advogado constituído nos autos, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para que apresente resposta, conforme despacho de ID no 38375363. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça (art. 237 do RITJDFT). Por fim, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2022. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador